Tribunal: TJMT
Processo: 1053846-32.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053846-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCYANE MARQUES LUZ - CPF: 884.363.491-72 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), LML SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 38.824.062/0001-90 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. PENHORA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EM FUNCIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a validade da citação por edital e a penhora de valores via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital realizada nos autos da execução é nula por ausência de esgotamento prévio dos meios de localização das executadas; e (ii) saber se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis por constituírem verba de natureza salarial depositada em conta corrente da executada pessoa física, médica cirurgiã vinculada à Prefeitura Municipal de Cuiabá, ou por não ultrapassarem o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, considerando a necessidade de preservação do mínimo existencial e a existência de holerite e extrato bancário que comprovariam a origem alimentar dos recursos constritos.

III. Razões de decidir

3. O recurso observa os requisitos do art. 1.010 do CPC, apresentando fundamentação adequada que enfrenta os pontos específicos da sentença recorrida, não configurando violação ao princípio da dialeticidade, ainda que repita argumentos dos embargos à execução.

4. Os documentos anexados ao recurso já haviam sido juntados na fase de conhecimento dos embargos à execução, não caracterizando inovação recursal vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição.

5. A citação por edital constitui modalidade excepcional de convocação do réu ou executado para integrar a relação processual, cabível apenas quando esgotados os meios ordinários de localização, conforme estabelece o art. 256, §3o, do Código de Processo Civil, que considera o réu em local ignorado ou incerto quando infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

6. Foram realizadas múltiplas diligências para localização das executadas, incluindo tentativas de citação postal com aviso de recebimento em diversos endereços, expedição de mandados de citação para os endereços indicados na petição inicial e posteriormente localizados mediante sistemas de convênios judiciais, e utilização do sistema SISBAJUD para identificação de novos endereços vinculados às executadas, todas sem êxito.

7. A certidão do oficial de justiça atesta a realização de diligência no endereço indicado pelas apelantes, não conseguindo localizar a quadra correspondente, sendo o ato revestido de fé pública e gozando de presunção de veracidade.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil possui caráter relativo, sendo passível de mitigação mediante ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, conforme estabelecido no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF.

9. Embora as apelantes tenham apresentado holerite referente ao mês de maio de 2025 e extrato bancário da conta corrente da executada, tais documentos não são suficientes para comprovar de forma inequívoca que a totalidade dos valores bloqueados possui natureza exclusivamente salarial e constitui reserva de capital indispensável à manutenção do mínimo existencial da devedora e de sua família.

10. A diferença entre o valor creditado a título salarial e o montante total constrito evidencia a existência de outras fontes de recursos na conta corrente, cuja origem e natureza não foram adequadamente esclarecidas.

11. A circunstância de uma das executadas ser pessoa jurídica em pleno funcionamento, da qual a executada pessoa física é representante legal, fragiliza sobremaneira a alegação de comprometimento do mínimo existencial pela penhora dos valores em questão, porquanto não restou demonstrado que os recursos depositados na conta corrente pessoa física da apelante destinam-se exclusivamente à sua subsistência e de sua família, podendo decorrer também de atividades empresariais.

12. O pedido de limitação da penhora a percentual dos rendimentos mensais da executada, suscitado em sede de sustentação oral antes do julgamento do recurso, não merece acolhimento, porquanto não formulado expressamente na petição recursal, constituindo inovação não admitida nesta fase processual.

13. Ademais, mesmo que se admitisse a análise de tal pretensão, a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, a existência de pessoa jurídica em funcionamento cujos recursos podem se confundir com os da executada pessoa física, a inexpressividade do valor bloqueado em relação ao débito executado e a não produção de prova robusta quanto à indispensabilidade da integralidade dos rendimentos para a subsistência digna inviabilizariam a aplicação da medida excepcional prevista nos EREsp 1.874.222/DF, que exige a comprovação cumulativa de que a constrição compromete a subsistência digna da devedora e de que foram esgotados outros meios executórios, requisitos não preenchidos no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências razoáveis para localização do citando, sendo prescindível o esgotamento absoluto de todos os meios extrajudiciais possíveis, bastando que sejam realizadas tentativas efetivas pelos correios e pelo oficial de justiça, com utilização dos sistemas informatizados disponíveis, em conformidade com o art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. 2. A certidão de oficial de justiça é revestida de fé pública e goza de presunção juris tantum de veracidade, somente elidível mediante prova robusta em sentido contrário. 3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente não se presume, competindo ao devedor o ônus de comprovar, de forma robusta e contemporânea, sua origem exclusivamente alimentar e sua indispensabilidade à manutenção do mínimo existencial, nos termos do art. 854, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil, em aplicação da teoria da carga dinâmica da prova. 4. A existência de pessoa jurídica em pleno funcionamento cujos recursos podem se confundir com os da executada pessoa física fragiliza a alegação de comprometimento do mínimo existencial pela constrição de valores em conta corrente, exigindo-se prova inequívoca da natureza exclusivamente salarial dos recursos bloqueados e de sua essencialidade à subsistência digna. 5. A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC reveste-se de caráter excepcional, exigindo a demonstração cumulativa de que a medida constritiva comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família e de que foram esgotados outros meios executórios menos gravosos, conforme orientação dos EREsp 1.874.222/DF e do Tema Repetitivo no 1.235 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, §3o; 833, IV e X; 854, §§ 3o e 5o; 1.010; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 24.05.2023; STJ, REsp 2061973/PR (Tema 1235), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.10.2024; TJMT, AI 1031035-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024; TJMT, AI 1008325-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Lucyane Marques Luz e LML Serviços Médicos Ltda
., em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos
Embargos à Execução no 1053846-32.2025.8.11.0041
, ajuizado contra a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade da citação por edital e a penhora de valores via SISBAJUD.

As apelantes sustentam, em síntese, a nulidade da citação por edital e a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Alegam que a citação ficta foi realizada sem o prévio esgotamento dos meios de localização das executadas, em afronta aos arts. 239, §1o, e 256, §3o, do CPC. Argumentam que o endereço correto (Rua J, no 08, Bairro Araés) constava na petição inicial e já havia sido indicado em outros processos, sem que houvesse tentativa de citação pessoal no local. Destacam que se trata de via de fácil identificação, com poucas residências, sendo inverossímil a alegação de não localização.

Mencionam, ainda, que em outro processo (no 1023033-56.2024.8.11.0041), tramitando perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário, a parte foi facilmente localizada no mesmo endereço, o que reforçaria a tese de ausência de diligência efetiva para localização. Quanto à impenhorabilidade, afirmam que os valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 5.005,72) decorrem de crédito salarial recebido em 30/05/2025, conforme extrato bancário e holerite anexado, referente à remuneração como médica cirurgiã do HPSMC – Prefeitura de Cuiabá. Invocam o art. 833, IV e X, do CPC, que protege valores salariais e depósitos de até 40 salários-mínimos.

Por fim, requerem o provimento do recurso de apelação para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes; a impenhorabilidade dos valores bloqueados e a liberação imediata da quantia constrita.

Em contrarrazões (ID 309531880), a apelada suscita, preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, por repetição dos argumentos dos embargos à execução, sem impugnação dos fundamentos da sentença, em afronta ao art. 1.010 do CPC; e inovação recursal, ao juntar documentos não apresentados na fase anterior, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

No mérito, defende a validade da citação por edital, sustentando que a medida só foi adotada após esgotadas as tentativas de citação pessoal, inclusive com auxílio de sistemas de convênios judiciais. Alega que diligência foi realizada no endereço indicado (Rua J, no 08), conforme ID 173571743, ocasião em que o Oficial de Justiça não conseguiu localizar a quadra correspondente, mas teria contatado as apelantes via WhatsApp, sem êxito na identificação. Quanto aos valores penhorados, afirma não haver prova inequívoca de sua natureza salarial, ressaltando que a apelante LML Serviços Médicos Ltda é pessoa jurídica e que os documentos apresentados não comprovam que os valores bloqueados são exclusivamente oriundos de remuneração.

De forma subsidiária, requer a conversão da penhora em percentual sobre os rendimentos mensais (30% ou outro valor que o juízo considerar razoável), visando à satisfação do crédito exequendo. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso ou, se conhecido, pelo seu desprovimento, com majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Foi apresentado pelo advogado
Paulo Eurico Marques Luz
, procurador das apelantes,
LML Serviços Médicos LTDA
e
Lucyane Marques Luz
, pedido de redesignação da sessão de julgamento aprazada para o dia
14/10/2025
, sob o fundamento de que se encontrará em viagem na referida data e deferido por este Relator a
retirada do processo da pauta de julgamento do dia 14/10/2025
, com sua
inclusão na sessão ordinária do dia 21/10/2025
.

Na sessão de julgamento, após a sustentação oral do advogado
Paulo Eurico Marques Luz,
adiei
o julgamento deste processo para a próxima sessão, a fim de reexaminar os autos, especificamente quanto ao pedido de limitação da penhora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
Lucyane Marques Luz
e
LML Serviços Médicos Ltda
., em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos
Embargos à Execução no 1053846-32.2025.8.11.0041
, ajuizado contra a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade da citação por edital e a penhora de valores via SISBAJUD.

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se a análise das preliminares suscitadas pela parte apelada em suas contrarrazões, quais sejam:
ausência de dialeticidade recursal
e
inovação recursal
.

Quanto à alegada
ausência de dialeticidade
, constato que o recurso de apelação interposto pelas recorrentes observa os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, porquanto expõe, de forma adequada, os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o pleito de reforma da sentença.

Ainda que se verifique certa repetição dos argumentos apresentados nos embargos à execução, tal circunstância, por si só, não caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando se constata que as apelantes enfrentaram, de maneira específica, os fundamentos da decisão recorrida, especialmente no que se refere à validade da citação por edital e à possibilidade de penhora dos valores bloqueados em conta corrente da apelante
Lucyane Marques Luz
.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso seja fundamentado com argumentos de fato e de direito que evidenciem o inconformismo da parte recorrente, de modo a permitir que o órgão julgador compreenda a extensão da insurgência.

No caso em apreço, verifica-se que as apelantes atenderam a esse requisito, apresentando fundamentação suficiente para demonstrar sua irresignação, o que viabiliza o pleno exercício do contraditório pela parte contrária, bem como o regular conhecimento da matéria por este Tribunal.

No que se refere à alegada inovação recursal, consistente na juntada de documentos não apresentados em momento processual oportuno, constato que os documentos anexados ao recurso de apelação (IDs 309344921, 309344922 e 309344923) já haviam sido incluídos pelas apelantes por ocasião da interposição dos embargos à execução (IDs 309344890, 309344891 e 309344893), não se caracterizando, portanto, inovação recursal.

A única distinção reside no fato de que, nos embargos à execução, foi anexado o holerite referente ao mês de maio da embargante Lucyane (ID 309344893), enquanto no recurso de apelação foi juntado o extrato bancário da conta corrente relativo ao mesmo período (ID 309344923). Ambos os documentos, contudo, têm o mesmo propósito: comprovar o recebimento de valores a título de remuneração salarial.

Dessa forma, verifica-se que tais elementos probatórios já integravam os autos desde a fase de conhecimento, razão pela qual não há falar em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim,
REJEITO
as preliminares suscitadas em contrarrazões pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
e passo à análise do
mérito recursal.

Depreende-se dos autos que a apelação decorre de
Embargos à Execução
opostos por
LML Serviços Médicos Ltda.
e
Lucyane Marques Luz
contra a
Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde MT
, em apenso à
Execução de Título Extrajudicial no 1025765-10.2024.8.11.0041
, referente à Cédula de Crédito Bancário no C30831636
-
0 (operação de R$ 150.000,00; 1a parcela em 15/11/2023). Valor da causa nesta fase:
R$ 224.984,09 (duzentos e vinte e quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e nove centavos)
.

Os executados são a pessoa jurídica
LML SERVICOS MÉDICOS LTDA
(CNPJ: 38.824.062/0001-90) e a pessoa física
LUCYANE MARQUES LUZ
(CPF: 884.363.491-72), que figura como avalista da cédula de crédito bancário.

O processo tramitou com diversas tentativas infrutíferas de citação dos executados, que resultaram na citação por edital e nomeação da Defensoria Pública como Curadora Especial. Após a decretação da revelia e o bloqueio de ativos via SISBAJUD, as executadas opuseram
Embargos à Execução.

Os pontos centrais dos Embargos foram: a nulidade da citação por edital, alegando que o endereço correto sempre foi o mesmo e conhecido da credora e a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando serem verbas salariais ou inferiores ao limite legal de 40 salários-mínimos, com base no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

A Magistrada
a quo
proferiu sentença, nos seguintes termos:

“[...] Quanto a ilação de nulidade da citação ficta, tenho que a citação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando esgotados todos os meios para localização do réu, nos termos do art. 256, §3o do CPC.

No caso em análise, verifico que foram realizadas diversas tentativas de localização das embargantes, conforme se observa dos documentos juntados aos autos da execução associado (ids no 169333296, 173571743, 183326590 e 183326582), inclusive com utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário.

Embora as embargantes aleguem que sempre residiram no mesmo endereço (Rua J, no 08, Bairro Araés, Cuiabá/MT), os documentos dos autos demonstram que foram realizadas diligências neste endereço, sem êxito na localização das executadas
.
Ademais, conforme relatado pelo oficial de justiça (id no 173571743), houve tentativa de contato via WhatsApp com a embargante, que se negou a se identificar
.

Portanto,
considero válida a citação por edital realizada nos autos da execução, uma vez que foram esgotados os meios disponíveis para localização das embargantes
, em conformidade com o disposto no art. 256 do CPC e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, com fundamento no art. 833, IV e X do CPC, por se tratarem de verbas salariais e por não ultrapassarem o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O art. 833 do CPC estabelece:

[...]

No caso em análise, as embargantes não comprovaram de forma inequívoca que os valores bloqueados são provenientes de salário ou remuneração.

O holerite juntado aos autos não é suficiente para comprovar que os valores constantes na conta bancária são exclusivamente oriundos de remuneração, especialmente considerando que uma das embargantes é pessoa jurídica (clínica médica).

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC (quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos) pode ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que comprovada sua natureza de reserva de capital destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor ou de sua família.

As embargantes não demonstraram que os valores bloqueados constituem reserva de capital destinada a assegurar seu mínimo existencial.

Pelo contrário, trata-se de empresa em pleno funcionamento (clínica de cirurgia plástica), não havendo elementos que indiquem que a constrição comprometerá a subsistência das embargantes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é do devedor o ônus de comprovar que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência, conforme teoria da carga dinâmica da prova.

Portanto, não restando comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, deve ser mantida a constrição realizada nos autos da execução.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se alvará ao credor, ora embargado no feito principal.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa acima retificada, atualizados a partir do ajuizamento da ação. [...]” (id. 309344914)

Contra o referido
decisum
,
LML Serviços Médicos Ltda.
e
Lucyane Marques Luz
interpuseram recurso de apelação, sustentando que citação editalícia foi prematura.

Isso porque, a apelante Lucyane, alega que reside de forma contínua na
Rua J, no 08, Bairro Araés, nesta Capital,
endereço que, inclusive, consta da própria petição inicial e de outros autos em que foi regularmente localizada (conforme documentos intitulados “Citação” e “Diligência” constantes de processo anterior).

Aduzem que foram realizadas diligências infrutíferas e genéricas em diversos endereços
(Av. Fernando Corrêa da Costa, Bosque da Saúde e Bairro Três Barras)
, sem que tenha havido tentativa efetiva no endereço correto, tampouco atuação do oficial de justiça com a exaustividade exigida para a citação pessoal. Juntam, ainda, comprovante de residência e vídeo de localização (WhatsApp de 06/06/2025 – ID 309344889).

Requerem, portanto, a nulidade da citação por edital na execução.

Além disso, como pedido subsidiário, requerem o
reconhecimento de impenhorabilidade
de valores bloqueados via SISBAJUD na
conta pessoa física
da executada (aproximadamente
R$ 5.005,72
), por se tratar de
rendimentos salariais
(anexa holerite de maio), com fundamento no art. 833, IV, CPC; e
impenhorabilidade absoluta até 40 salários-mínimos
(art. 833, X, CPC, c/c art. 832), mesmo que em conta corrente.

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) a validade da citação por edital realizada nos autos da execução; e (ii) a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

·

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

O art. 238 do Código de Processo Civil prevê que
“a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”.

Já o art. 242 do mesmo diploma legal dispõe que, a citação deve ser realizada pessoalmente ao réu ou ao seu representante legalmente autorizado.

Assim, as demais modalidades de citação, dentre elas,
por edital
, possuem caráter subsidiário, devendo obedecer, para a sua realização, os requisitos previstos no CPC.

Noutro passo, preceitua o art. 256 do CPC que a citação por edital será cabível quando for desconhecido ou incerto o requerido, ou na hipótese de se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

Vejamos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

No caso em análise, as apelantes sustentam que a citação por edital foi realizada sem o esgotamento prévio dos meios de localização, uma vez que o endereço correto (Rua J, no 08, Bairro Araés, Cuiabá/MT) constava expressamente na petição inicial da execução, sem que houvesse tentativa efetiva de citação nesse local.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, de fato, o endereço mencionado pelas apelantes constava da petição inicial da execução. Contudo, ao contrário do que alegam as recorrentes, houve tentativa de citação no referido endereço, conforme se depreende do documento de ID 173571743 – autos de origem, em que o Oficial de Justiça relata ter diligenciado no local, não tendo conseguido localizar a quadra correspondente ao endereço indicado.

No caso dos autos, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de localização das apelantes/embargantes, conforme se observa dos documentos juntados aos autos da execução associado (ids no 169333296, 173571743, 183326590 e 183326582), inclusive com utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário, sendo que todas as tentativas restaram frustradas.

Ressalte-se, ademais, que houve tentativa de citação por meio de contato telefônico, com base no celular 65-98474-5152, constante da certidão do Oficial de Justiça acima transcrita, a qual não pode ser validada porque a apelante Lucyane Marques Luz, não enviou o documento pessoal solicitado, o que frusta a diligência.

A jurisprudência vem entendendo que para a validade da citação editalícia, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – NÃO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 e 257 DO CPC –
REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TENTATIVAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO
- PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Tem-se como válida a citação procedida por meio de edital, quando o devedor/executado se encontrar em local incerto e não sabido, sobretudo quando foram realizadas tentativas com o intuito de localizar o réu, sendo prescindível o esgotamento de meios para a localização do endereço do requerido.“(...) Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.
Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.
( ...). (N.U 1012263-64.2023 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031035-75 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DEVEDOR ORIGINÁRIO E AVALISTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Frustrada a citação da parte requerida depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.
(...)” (N.U 1008325-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023). (grifo nosso)

No caso em análise, antes da citação por edital, foram realizadas múltiplas tentativas de citação pessoal, mediante correspondência com AR e oficial de justiça, todas infrutíferas. Ademais, foram efetuadas buscas de endereços através do sistema SISBAJUD, com posterior expedição de novas citações para os endereços encontrados, igualmente sem êxito.

E por último, conforme certidão do oficial de justiça (id no 173571743),
houve tentativa de contato via WhatsApp com a embargante, que se negou a se identificar
, não enviando o documento pessoal solicitado, frustrando a diligência.

Vale ressaltar que a certidão do oficial de justiça é revestida de fé pública e goza de presunção de veracidade.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE.
CITAÇÃO PESSOAL CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA
. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou extintos, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos, ante o reconhecimento de sua manifesta intempestividade.

II. Questão em discussão: 2. A controvérsia recursal envolve duas questões: (i) saber se a citação realizada pelo oficial de justiça é válida à luz dos documentos apresentados pelo embargante; e (ii) saber se a rejeição liminar dos embargos, por intempestividade, configura cerceamento de defesa diante da alegada ausência de dilação probatória.

III. Razões de decidir:
3. A certidão lavrada por oficial de justiça atesta a realização da citação pessoal do embargante em 07/12/2020, ocasião em que, após ciência do teor do mandado, recusou-se a assinar e aceitou a contrafé, sendo o ato revestido de fé pública, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4. Os documentos apresentados pelo apelante, alusivos ao controle de entrada em condomínio residencial, não infirmam a presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça, por não abrangerem a área externa nem demonstrarem impossibilidade do contato pessoal. 5. A interposição dos embargos em 11/11/2021, quase um ano após a citação, confirma a manifesta intempestividade, conforme prazo previsto no art. 915 do CPC. 6. O comparecimento espontâneo do executado, ocorrido posteriormente à citação válida, não reabre prazo processual já consumado. 7. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado rejeita liminarmente embargos à execução por intempestividade manifesta, à luz do art. 918, I, do CPC.

IV. Dispositivo: 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A certidão de citação lavrada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário
. 2. A rejeição liminar de embargos à execução manifestamente intempestivos não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 918, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o; 485, VI; 915; 918, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.859.057/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.12.2024.”

(N.U 1027587-56.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025). (grifo nosso)

Portanto, diante do conjunto probatório, verifica-se que foram esgotados os meios disponíveis para a localização da executada, em conformidade com o disposto no art. 256, §3o, do CPC, tendo sido observados os requisitos legais para a realização da
citação por edital
.

·

DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS

As apelantes sustentaram a impenhorabilidade com base no art. 833, IV e X, do CPC, alegando que: (i) os valores bloqueados (R$ 5.005,72) são provenientes de salário recebido em 30/05/2025; (ii) apresentaram extrato bancário e holerite comprovando o recebimento de R$ 4.112,20 como médica cirurgiã da Prefeitura Municipal de Cuiabá; (iii) a penhora integral da conta corrente viola o mínimo existencial.

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Para comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados, as apelantes juntaram aos autos extrato bancário (ID 309344923) e holerite do mês de maio (ID 309344893), demonstrando que o valor de
R$ 4.112,20 foi creditado em sua conta corrente no dia 30/05/2025
, a título de
"RECEBIMENTO DE TED CTA SALÁRIO"
, proveniente da Prefeitura Municipal de Cuiabá, onde a primeira apelante, Lucyane Marques Luz, exerce a função de médica cirurgiã.

No caso em análise, restou comprovado que os valores bloqueados via SISBAJUD de (R$ 5.005,72), são provenientes de salário recebido pela primeira apelante como médica cirurgiã da Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme extrato bancário e holerite juntados aos autos.

Contudo, importante lembrar que a pessoa jurídica
LML SERVICOS MEDICOS LTDA
(CNPJ: 38.824.062/0001-90), figura como executada e está descrita como uma
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA
em pleno funcionamento e a pessoa física
Lucyane Marques Luz
é a representante legal desta pessoa jurídica e também co-executada (avalista).

A Magistrada de Primeiro Grau, considerou em seu
decisum
que uma das embargantes é pessoa jurídica (LML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), o que torna ainda mais complexa a análise da origem e natureza dos valores depositados na conta bancária.

Transcrevo trecho pertinente:

“[...] No caso em análise, as embargantes não comprovaram de forma inequívoca que os valores bloqueados são provenientes de salário ou remuneração.

O holerite juntado aos autos não é suficiente para comprovar que os valores constantes na conta bancária são exclusivamente oriundos de remuneração, especialmente considerando que uma das embargantes é pessoa jurídica (clínica médica).

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC (quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos) pode ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que comprovada sua natureza de reserva de capital destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor ou de sua família.

As embargantes não demonstraram que os valores bloqueados constituem reserva de capital destinada a assegurar seu mínimo existencial.

Pelo contrário, trata-se de empresa em pleno funcionamento (clínica de cirurgia plástica), não havendo elementos que indiquem que a constrição comprometerá a subsistência das embargantes
. [...]” (id. 309344915 – pág. 5 – grifo nosso)

A impugnação do credor à Apelação destaca que o extrato bancário apresentado (maio de 2025)
"revela a existência de múltiplas fontes de renda",
o que impediria a aferição precisa da renda mensal da apelante, que é médica e possui um CNPJ ativo. Além disso, a devedora alega que parte do valor bloqueado (R$ 1.027,22) provém de
ganhos como trabalhadora autônoma.

A recusa do Juízo a quo em aceitar a impenhorabilidade baseia-se na falta de prova da exclusividade salarial e na existência da clínica médica (LML Serviços Médicos Ltda.), o que sugere que a mistura de valores, ou, no mínimo, a origem mista dos recursos na conta física, é o cerne do litígio e da rejeição da impenhorabilidade.

No caso em análise, as apelantes não lograram êxito em demonstrar que os valores bloqueados constituem reserva de capital destinada a assegurar seu mínimo existencial. Pelo contrário, conforme destacado na sentença recorrida, trata-se de empresa em pleno funcionamento (clínica de cirurgia plástica), não havendo elementos que indiquem que a constrição comprometerá a subsistência da apelante Lucyane.

A solução adotada na sentença observa o princípio da proporcionalidade ao ponderar: (i) a efetividade da execução; (ii) a proteção do mínimo existencial; (iii) a necessidade de prova robusta da natureza alimentar dos valores; (iv) a circunstância de uma das executadas ser pessoa jurídica em funcionamento, o que fragiliza a alegação de comprometimento da subsistência.

Conforme a teoria da carga dinâmica da prova, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, é do devedor o ônus de comprovar que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência.

Nesse sentido, é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, no montante de R$ 707,66 (setecentos e sete reais e sessenta e seis centavos), em execução de título extrajudicial fundada em três cédulas de crédito bancário, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza salarial da verba constrita. O agravante sustentou tratar-se de verba alimentar, invocando o art. 833, IV, do CPC, e postulou a aplicação da regra de impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados podem ser considerados impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se o agravante logrou comprovar que a verba constrita é de natureza alimentar e indispensável à sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova robusta e contemporânea de que os valores possuem origem alimentar e se destinam à subsistência do devedor e de sua família
.
4. Cabe ao devedor o ônus de comprovar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, que os valores constritos possuem natureza impenhorável, o que não se presume, especialmente quando depositados em conta corrente comum
. 5. A ausência de extratos bancários contemporâneos à data da penhora, a inexistência de registros de crédito com identificação como salário e a apresentação de holerite defasado inviabilizam o reconhecimento da natureza alimentar da quantia bloqueada. 6.
A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial apenas em hipóteses excepcionais, desde que comprovada a indispensabilidade dos valores à manutenção do mínimo existencial, o que não se verificou no caso concreto. 7. Faturas de consumo em nome de terceiros e a inexistência de quadro demonstrativo de despesas do agravante fragilizam a alegação de comprometimento da subsistência
. 8. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno anteriormente interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente não se presume, devendo o devedor comprovar sua origem alimentar e destinação à subsistência. 2. O ônus de comprovar a causa impeditiva da penhora recai sobre o devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
3. A mera alegação de comprometimento da subsistência não afasta, por si só, a penhorabilidade de valores constritos judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 833, IV e § 2o; 854, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023; STJ, AgInt no REsp 2080117/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024; STJ, REsp 2061973/PR (Tema 1235), rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 7/10/2024; TJMT, ED no AI 1015394-76.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, DJe 11/7/2025; TJMT, AI 1016240-93.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 3/7/2025.

(N.U 1022782-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025). (grifo nosso)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte exige prova robusta e contemporânea da origem alimentar e da indispensabilidade do numerário para que se reconheça tal proteção, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantira efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art.833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos”. (STJ, Corte Especial, EREsp 1874222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Dje 24/5/2023). (grifo nosso)

Ademais, nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n.o 1235
, assentou que
“o CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao suprimir a palavra ‘absolutamente’ do caput do art. 833, como também regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
atribuindo ao executado, após a determinação de indisponibilidade, o dever de comprovar, no prazo legal, a natureza impenhorável dos valores constritos
, sob pena de sua conversão em penhora, nos termos do art. 854, §§ 3o e 5o.”
(STJ, Corte Especial, REsp 2061973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje 7/10/2024). (grifo nosso)

Assim, embora tenha sido juntado holerite e extrato bancário, tais documentos não são suficientes para comprovar que a totalidade dos valores bloqueados são provenientes exclusivamente de verba salarial e constituem reserva de capital destinada a
assegurar seu mínimo existencial
, especialmente considerando que uma das
embargantes é pessoa jurídica.

Isso porque, mais uma vez, ressalto que a pessoa jurídica
LML Serviços Médicos Ltda.
encontra-se em pleno funcionamento, o que fragiliza a alegação de comprometimento do mínimo existencial. A mera apresentação de holerite e extrato bancário não é suficiente para comprovar que a totalidade dos valores bloqueados (R$ 5.005,72) possui natureza exclusivamente salarial, sobretudo quando uma das executadas é pessoa jurídica.

Ademais, não restou demonstrado que os valores em questão constituem reserva de capital destinada à salvaguarda do mínimo existencial. Conforme o Tema 1.235 do Superior Tribunal de Justiça, compete ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos (art. 854, §§ 3o e 5o, do CPC), sendo certo que a impenhorabilidade não se presume, devendo ser
robustamente comprovada
.

Por derradeiro, na sessão de julgamento, após a sustentação oral do advogado Paulo Eurico Marques Luz,
adiei
o julgamento deste processo para a próxima sessão, a fim de reexaminar os autos, especificamente quanto ao pedido de limitação da penhora.

Revisitando os autos no recurso de apelação os pedidos formulados foram (Id. 309344918):

Declarar a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes;

Reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, em vista de que comprovadamente, se os seus rendimentos de trabalho e a penhora integral da conta corrente tornam insustentável a subsistência da 1a Apelante Lucyane Marques da Luz;

Determinar a liberação e devolução para a Apelante, de modo imediato da quantia bloqueada;

A condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nos memoriais apresentados antes do julgamento do recurso consta o mesmo pedido: desbloqueio total dos valores (R$ 5.005,72), não limitação a percentual.

Entendo que
não se aplica a limitação a percentual do salário
porque: uma das executadas é pessoa jurídica; não foi demonstrado comprometimento do mínimo existencial; o valor bloqueado (R$ 5.005,72) não é excessivo em relação à dívida executada (R$ 224.984,09) e conforme Tema 1235/STJ, a relativização exige prova robusta, não produzida nos autos.

A relativização prevista nos EREsp 1874222/DF exige demonstração de que a constrição compromete a subsistência digna da devedora, foram esgotados outros meios executórios o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, não merece acolhimento a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, mantendo a sentença inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença que não acolheu os pedidos dos embargos à execução.

Por conseguinte, condeno as apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025